Tribunal: STF
Processo: RE 1392471
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Mandado de Segurança Servidor autárquico do ‘DER’ aposentado - Pretensão ao descongelamento da complementação de aposentadoria - Reajuste de acordo com a variação do salário mínimo enquanto não editada lei fixando outra base de cálculo – Admissibilidade - Inexistência de ofensa ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante - Decadência - Inocorrência - Prestação de trato sucessivo - Precedentes - Sentença concessiva da segurança - Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida,também por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (pág. 95 do documento eletrônico 2).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput; 7°, IV e XXIII; 37, caput; 39, § 1° e § 3°; 61, II, a; e 103-A, caput, da mesma Carta.



    Em 4/3/2021, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no AI 800.074-RG/SP e no RE 603.451-RG/SP (documento eletrônico 5).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 603.451-RG/SP (Tema 256 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento.



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal (págs. 41-43 do documento eletrônico 9)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Os Ministros desta Corte, no julgamento do AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG/SP (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. Destaco, a seguir, trecho do voto condutor do leading case:



    “O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 565.714/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.11.2008, aprovou a Súmula Vinculante 4, nos seguintes termos: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Nessa mesma oportunidade, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, foi mantida a base de cálculo do adicional de insalubridade, até que fosse editada nova legislação sobre a matéria. 



    Dessa forma, afirmou-se não caber ao Judiciário a fixação de outra base de cálculo. 



    A questão versada no presente apelo extremo possui relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, nos termos do § 1º do art. 543-A do Código de Processo Civil. É que o assunto alcança, certamente, grande número de servidores públicos e de empregados no País, os quais têm interesse na solução do impasse na utilização do salário mínimo para a definição da base de cálculo de suas vantagens remuneratórias. 



    Ressalte-se que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral da matéria, deve ser aplicado o regime legal previsto no art. 543-B do Código de Processo Civil, conforme procedimento já apreciado por esta Corte no julgamento das Questões de Ordem no RE 579.431, no RE 580.108 e no RE 582.650, todos de minha relatoria.



    Ademais, verifico que a matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, no sentido da impossibilidade de o Judiciário determinar nova base de cálculo para cálculo de vantagens remuneratórias de servidores públicos e empregados, visto que atuaria como legislador positivo. Cito os seguintes julgados: RE 601.626, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.11.2009; RE 572.990-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 12.11.2009; RE 575.702, rel. Min. Carlos Britto, DJe 03.04.2009; RE 334.876, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2009; AI 696.841, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.11.2009; e AI 519.599, rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão de 04.12.2009.” (grifei).



    Desse modo, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial desta Corte.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator